Tribunal: STF
Processo: HC 203349
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Danilo Bezerra de Castro e outro, em favor de Abraão Lincoln Barbosa da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do RHC º 147.347.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por ABRAAO LINCOLN BARBOSA DA SILVA desafiando acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS (HC n. 0002672-70.2021.8.27.2700/TO).
    Depreende-se dos autos que o recorrente encontra-se em custódia preventiva pela prática, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas.
    Narram os autos que o recorrente teria participado de "roubo de carga de agrotóxicos, avaliado em aproximadamente R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)" – e-STJ fl. 49.
    Impetrado prévio writ na origem, a ordem foi denegada (e-STJ fls. 105/111).
    Daí o presente recurso ordinário, no qual sustenta a defesa a ilegalidade da custódia preventiva ante a falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão cautelar e a ausência de contemporaneidade. Destaca as circunstâncias pessoais favoráveis. Assere ser desproporcional a cautela máxima, mostrando-se suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
    Diante dessas considerações, pede, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
    A liminar foi indeferida.
    Informações prestadas.
    O Ministério Público Federal manifestou-se pela desprovimento do recurso. 
    É o relatório.”(eDOC 17, p.1)
    No STJ, foi negado provimento ao recurso em habeas corpus.
    Nesta Corte, a defesa requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, o deferimento da liminar e a concessão do habeas corpus de ofício.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, sem o esgotamento de instância naquele Tribunal, a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
           Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão.
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito, bem como a periculosidade do agente, haja vista fortes indícios de o acusado ter praticado roubo de carga (agrotóxicos agrícolas), com uso de arma de fogo, juntamente com outros corréus em suposta organização criminosa, restringindo a liberdade da vítima, incorrendo em violência e grave ameaça, levando carga com valor aproximado de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Circunstâncias essas que conferem lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema. 
    Retiro dos autos:
    “Eis que o periculum liberttis restou demonstrado conforme se observa dos termos do pedido de prisão provisória que relatou a “...estrema gravidade do delito perpetrado pelos autores, os quais por meio de uma organização criminosa armada praticam o roubo de carga, mantendo as vítimas em seu poder e restringindo sua liberdade. De acordo com a investigação, é possível aduzir que os criminosos já praticaram vários outros crimes similares, o que causa um risco enorme para a população, em claro prejuízo à ordem pública...”. Esta é a conclusão tirada dos depoimentos das vítimas Sandro Rogério Sanches e Cleber Montel Facunde (evento 1 – pedido de prisão provisória autos nº 0000621-90.2021.8.27.2731). [grifei] Não há, pois, que falar em ausência de motivos para a manutenção da prisão, mormente, por tratar-se de conduta concretamente grave, ante ao ato praticado, e a espécie de crime aconselha, à primeira vista, o acautelamento do paciente”. (eDoc. 17, p.3)
    Como se vê, tal modus operandi, com destaque ao concurso entre cinco indivíduos, ao emprego de arma de fogo, à restrição de liberdade do ofendido, ao grande prejuízo financeiro causado, indica considerável grau de reprovabilidade na conduta e espelha, pois, a periculosidade do agente, legitimando sua provisória segregação do convívio social. 
    No que se refere ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, também não verifico possibilidade de acolhimento, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como o número de réus (cinco no total). Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria.
    Feitas essas considerações, no caso, não há que se falar em constrangimento ilegal a dar ensejo à superação do óbice formal.
    Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente